Tribunal: CARF
Processo: 16327.000271/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000271/2009-69
ACÓRDÃO
1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FXC CORRETORA DE VALORES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS.
De acordo com os §§ 2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de ulterior homologação, e o prazo para a referida
homologação é de cinco anos. Decorrido tal prazo tem-se a homologação
tácita, caso dos autos, e o crédito tributário compensado está extinto.
Portanto, a homologação – seja ela expressa ou tácita, e a lei não faz
distinção neste sentido – extingue o crédito tributário compensado
conforme determina o art. 156, II, do CTN. Dar tratamento à homologação
tácita diverso da homologação expressa carece de base legal.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração que: i) os valores originais de estimativa de IR nos montantes de R$ 57.015,10, R$
42.376,76, R$ 23.130,34 e R$ 61.463,53 devem compor o saldo negativo de IR, ano-calendário
2003; ii) reanalisar o IR-Fonte de R$12.000 decorrente de JCP à luz do balancete analítico anual e o
Livro Razão, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
247.823,03, referente ao ano-calendário 2003 (e-fls. 03-19).
2.
Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão de
insuficiência de crédito decorrente da não confirmação de parcelas de estimativas de IRPJ e IRRF, o
que reverteu o saldo negativo de IR declarado pelo contribuinte (R$113.000,00) em IRPJ a pagar
(R$ 445.697,34) (e-fls. 165). Veja-se:
Concluindo a análise do crédito de IRPJ para o ano de 2003, a Tabela 6 sintetiza a
composição do saldo de IRPJ deste período conforme declarado pelo contribuinte
em DIPJ(coluna "Declarado"), e a recomposição deste saldo credor após a análise
ora realizada (coluna "Confirmado"). Resulta um saldo a pagar positivo de IRPJ -
portanto não há crédito apurado neste ano, e as declarações de compensação em
tela não podem ser homologadas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
3

3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, recolhimento
de estimativa; compensação de estimativa com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores;
apresentou comprovante de retenção; informou a não obtenção dos comprovantes de
rendimentos que especifica; pontuou que informou indevidamente a receita de juros sobre capital
próprio como se dividendos fosse; alegou ausência de prejuízo ao Fisco; invocou a verdade
material e princípio da insignificância. Veja-se:
14. Na manifestação de inconformidade recebida, em 24/07/2009 (e-fls.178/185),
o interessado alega, em síntese, que:
a) Efetuou os recolhimentos de estimativa dos meses de outubro/dezembro/2003;
b) Compensou as estimativas de IRPJ, do período de janeiro/setembro de 2003,
com crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ de períodos anteriores;
c) Está sendo apresentado o comprovante de retenção do IRRF, código 8045, no
valor R$33.237,01, com carimbo e CNPJ correto. Com a finalidade de comprovar a
veracidade do documento, anexa cópia do Razão Contábil evidenciando as
retenções de fonte nos pagamentos realizados ao interessado;
d) Não conseguiu obter, junto às fontes pagadoras, comprovantes das retenções
de IRRF, código 1708, nos valores de R$525,37, R$10,12 e R$20,25;
e) A receita de juros sobre capital próprio foi informada, indevidamente, na linha
12 – Rendas de Título de Renda Variável, como se dividendos fosse, por esse
motivo a Linha 37 constou com valor nulo;
f) O Fisco não foi prejudicado com o referido erro de preenchimento porque não
houve a exclusão do valor auferido a título de Juros sobre o Capital Próprio da
linha 12 – Rendas de Título de Renda Variável, ou seja, houve tributação pelo
interessado, portanto, o crédito tributário é passível de compensação.
g) Deve prevalecer o princípio da verdade material sobre a verdade formal. Aduz
que, de fato, é titular de crédito tributário suficiente para que a compensação seja
extinta.
h) É possível que se aplique o princípio do prejuízo e da insignificância pois, ao
equivocar-se no preenchimento do PER/DCOMP, informou valor de Saldo
Negativo menor do que efetivamente é titular - sem qualquer prejuízo ao erário
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
4
público - e, apesar do equívoco, demonstrou mediante documentação, o seu
direito à homologação da compensação;
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para aumentar o valor de IR estimativa
de R$ 319.516,59 para R$ 664.953,63 nos seguintes termos:
a) a autoridade lançadora só confirmou R$319.516,59, a título de estimativas
mensais pagas mediante DARF. Todavia, tendo sido confirmado a liquidação de
estimativas dos tópicos “I.A” , “I.B” e “I.C” tal valor deve ser alterado para
R$664.953,63;
b) a autoridade lançadora confirmou retenções no valor de R$201.512,32, que
foram ratificadas pela autoridade julgadora;
c) não há crédito a ser reconhecido, pois o saldo de IRPJ a Pagar foi reduzido de
R$445.697,33 para R$100.260,29.
117. Assim, as ditas alterações que recompõem o saldo do IRPJ, do ano-calendário
2003, são apresentadas, a seguir:

118. Não é demais observar que, embora nesta decisão não tenha sido
reconhecido qualquer direito creditório (direito creditório não reconhecido) a
manifestação de inconformidade é procedente em parte, uma vez que o saldo de
IRPJ a Pagar foi reduzido.
5.
A seguir as razões de decidir da decisão recorrida relativas aos créditos não
reconhecidos:
O valor das estimativas, cujas compensações não foram homologadas em
decisão definitiva, não é passível de compor o Saldo Negativo para fins de
restituição/compensação [...].
A homologação tácita da compensação declarada implica a preclusão do direito
de a Fazenda Pública cobrar os débitos compensados. Entretanto, não confere
qualquer efeito quanto à certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
5
[...] em relação ao IRRF incidente no recebimento de juros sobre capital próprio,
no valor de R$12.000,00, o interessado não demonstrou que ofereceu a receita
correspondente à tributação.
[...] embora o interessado tenha apresentado o informe de rendimentos,
retificado mas sem a apresentação do recolhimento do imposto retido,
mantenho a glosa da retenção do IRRF (cód.8045), relativo à fonte pagadora CNPJ:
01.861.016/0001-51, no valor de R$33.237,01.
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário com as seguintes alegações, em síntese:
Glosa das estimativas homologada tacitamente
a) é nula a decisão recorrida em razão de incompetência da DRJ para analisar o direito creditório
da recorrente relativo ao saldo negativo de 2002 porquanto a competência seria da Delegacia da
Receita Federal;
a.1) a homologação da compensação da estimativa extingue de forma definitiva o crédito
tributário (art. 156, inciso II, do CTN), o qual deve compor a apuração do imposto a pagar no ajuste
anual ou do saldo negativo apurado pelo contribuinte;
a.2) a limitação de que somente as compensações homologadas expressamente devem ser levadas
em conta no ajuste anual não encontra guarida na legislação de regência, que não distingue os
efeitos da homologação da compensação realizada expressa ou tacitamente; cita precedentes do
Carf;
Comprovação da quitação da estimativa mensal de IRPJ de junho e julho de 2003, formadora do
saldo negativo - cobrança em duplicidade
b) quanto à não-homologação das compensações das estimativas que formaram parte do saldo
negativo de IRPJ de 2003 alega duplicidade de cobrança dos débitos que se pretendeu compensar,
uma vez que tais estimativas, declaradas em Dcomp, estão em cobrança nos Processos
Administrativos n° 16327.900073/2008-16 e 16327.900058/2008-78; cita jurisprudência do Carf e
a Solução de Consulta Interna da RFB no 18/2006;
Existência de IR-fonte em valor suficiente para fazer frente aos R$ 247.826,04 utilizados para a
formação do Saldo Negativo de IRPJ
c) ofereceu à tributação as receitas de JCP no ano-calendário 2003, porém contabilizou o
recebimento dos JCP na conta relativa a dividendos; para comprovar os fatos juntou aos autos o
Livro Razão;
d) em relação à ausência de comprovação de parcela de IR-Fonte alega equívoco no recolhimento
e insiste que o ofereceu rendimento à tributação;
Ad Argumentandum - improcedência de débitos não compensados
e) se alguma parte das dívidas porventura ficar em aberto, uma parcela dessas dívidas não poderá
ser cobrada, pois foi atingida pela prescrição e deverá, na proporção dessa prescrição, ser excluída
da eventual Carta Cobrança.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
6
7.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se à controvérsia a parcelas não reconhecidas de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IR, ano-calendário 2003, em razão da não confirmação de parcelas de
estimativas de IRPJ e IR-Fonte, o que reverteu o saldo negativo de IR declarado pelo contribuinte
(R$113.000,00) em IRPJ a pagar (R$ 445.697,34 – Despacho decisório; R$ 100.260,29 – Acórdão
DRJ).
10.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
7
17.
Passo à análise individual dos créditos não reconhecidos.

IR estimativa declarado em Dcomp.
18.
Conforme consta da decisão recorrida, parcelas do crédito não confirmadas
decorrem de estimativas mensais de IRPJ de junho, julho, agosto e setembro de 2003, nos valores
originais de R$ 57.015,10, R$ 42.376,76, R$ 23.130,34 e R$ 61.463,53, respectivamente,
compensadas nas Dcomp’s no 08051.49651.290604.1.3.02-6650 e n° 05530.70854.290604.1.3.02-
3721, as quais não foram homologadas e estão em cobrança nos processos que especifica (e-fls.
496).
19.
A decisão recorrida manteve a glosa das estimativas compensadas e não
homologadas sob o fundamento de que não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do
período da estimativa, cuja compensação fora não homologada.
53. Pois bem. O valor das estimativas, cujas compensações não foram
homologadas em decisão definitiva, não é passível de compor o Saldo Negativo
para fins de restituição/compensação pelos motivos a seguir expostos.
54. O CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado em
compensação deve ser líquido e certo. O montante do saldo negativo decorrente
das parcelas das estimativas de junho (parte), julho, agosto e setembro/2003 não
é líquido e certo, uma vez que as compensações foram não homologadas e foi
instaurado o contencioso tributário, no entanto, não há decisão administrativa
definitiva.
55. As decisões administrativas de não homologação das compensações
declaradas permanecem válidas e vigentes não podendo os seus efeitos ser
afastados a menos que haja a reforma dos termos das referidas decisões.
56. Uma vez que a decisão de primeira instância que ratificou a não homologação
da compensação não foi objeto de reforma, prevalece esta última, na análise do
crédito.
57. Conclui-se, que não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do período
da estimativa, cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente
extinta, pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa.
58. Portanto, deve ser mantida a glosa das estimativas compensadas e não
homologadas relativas aos PER/DCOMP no 08051.49651.290604.1.3.02-6650 e
PER/DCOMP no 05530.70854.290604.1.3.02-3721.
20.
O recorrente alega, em síntese, duplicidade de cobrança dos débitos que se
pretendeu compensar, uma vez que tais estimativas, declaradas em Dcomp, estão em cobrança
nos Processos Administrativos que especifica.
21.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
8
homologação. Veja-se:

Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifo nosso)

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
22.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa declarada em Dcomp – nos valores originais de R$ 57.015,10, R$ 42.376,76, R$
23.130,34
e
R$
61.463,53,
respectivamente,
compensadas
nas
Dcomp’s
no
08051.49651.290604.1.3.02-6650 e n° 05530.70854.290604.1.3.02-3721 – deve compor o saldo
negativo de IR, do ano-calendário 2003. Assim, dou provimento à matéria.
IR estimativa. Homologação tácita.
23.
A decisão recorrida reconheceu que a parcela de estimativa referente a
setembro/2003, no valor de R$ 81.256,81, foi compensada e declarada na Dcomp no
07637.82321.290604.1.3.02-4100 a qual fora homologada tacitamente, razão de a transmissão da
Dcomp ter ocorrido em 29/06/2004 e a análise não ter ocorrido até 29/06/2009.
24.
Todavia, não computou a estimativa compensada (R$ 81.256,81) no saldo negativo
de IR, ano-calendário 2003, sob o fundamento de que a homologação tácita da compensação
declarada implica a preclusão do direito de a Fazenda Pública cobrar os débitos compensados,
mas não confere certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação. Veja-se:
I.D - Compensação Declarada – Homologação Total - Por Decurso de Prazo
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
9
60. A outra parcela da estimativa de setembro/2003, no valor de R$ 81.256,81,
foi compensada e declarada no PER/DCOMP no 07637.82321.290604.1.3.02-4100,
tendo como origem do crédito, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
61. Observe-se que no histórico do PER/DCOMP no 07637.82321.290604.1.3.02-
4100, transmitido em 29/06/2004 (e-fls.348/349), não há registro de análise do
direito creditório dentro do prazo decadencial, ou seja: de 29/06/2004 a
26/06/2009, o que nos permite concluir que o registro da situação
“homologação total”, em 11/07/2012, não foi lastreado em análise do direito
creditório, mas, unicamente, em decurso do dito prazo decadencial.
62. A homologação tácita da compensação declarada implica a preclusão do
direito de a Fazenda Pública cobrar os débitos compensados. Entretanto, não
confere qualquer efeito quanto à certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação.
63. Mesmo já transcorridos mais de cinco anos desde a apresentação do
PER/DCOMP no qual foram declaradas as compensações dos débitos de
estimativa com pretenso crédito (Saldo Negativo), não há como cogitar que o
silêncio das autoridades fazendárias possa ensejar a confirmação tácita dos
montantes creditórios apurados a tal título.
[...]
75. Portanto, a parcela de estimativa do mês de setembro de 2003, no valor de
R$ 81.256,81, não será computada no Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário
2003).
25.
O recorrente alega nulidade da decisão recorrida em razão de incompetência da
DRJ para analisar o direito creditório relativo ao saldo negativo de 2002 porquanto a competência
seria da Delegacia da Receita Federal.
26.
Aduz que a homologação da compensação da estimativa extingue de forma
definitiva o crédito tributário (art. 156, inciso II, do CTN), o qual deve compor a apuração do
imposto a pagar no ajuste anual ou do saldo negativo apurado pelo contribuinte. Nessa mesma
linha assenta que a limitação de que somente as compensações homologadas expressamente
devem ser levadas em conta no ajuste anual não encontra guarida na legislação de regência, que
não distingue os efeitos da homologação da compensação realizada expressa ou tacitamente; cita
precedentes do Carf.
27.
Assiste razão parcial ao recorrente.
28.
Afasto inicialmente a nulidade alegada, uma vez que é competência da decisão
recorrida analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado pelo recorrente, nos termos do art. 170
do CTN e art. 74 da Lei no 9.430/1996.
29.
Quanto aos efeitos da homologação tácita em relação ao débito compensado,
vejamos a legislação sobre o tema.
30.
De acordo com o §5o do art. 74 da Lei no 9430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos, contado da data da entrega da
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
10
declaração de compensação. Assim, se o prazo transcorrido entre a data da transmissão do
PER/Dcomp e a data da ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
31.
A ocorrência da homologação tácita nestes autos é incontroversa; a discussão é
saber se o débito de estimativa compensado pode compor o saldo negativo, ou seja, os efeitos da
homologação tácita perante o débito compensado.
32.
De acordo com os §§ 2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação
declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior
homologação, e o prazo para a referida homologação é de cinco anos. Decorrido tal prazo tem-se
a homologação tácita, caso dos autos, e o crédito tributário compensado está extinto. Portanto, a
homologação – seja ela expressa ou tácita, e a lei não faz distinção neste sentido – extingue o
crédito tributário compensado conforme determina o art. 156, II, do CTN. Dar tratamento à
homologação tácita diverso da homologação expressa carece de base legal.
33.
Assim, se o débito de estimativa compensado foi extinto por compensação –
expressa ou tácita – poderá compor o saldo negativo.
34.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou este Carf. Veja-se:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DCOMP
COM DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não homologação é o ato que resolve a extinção do crédito tributário, e a
homologação tácita é o evento que torna definitiva esta mesma extinção.
Inexiste homologação tácita do direito creditório informado em DCOMP. A
homologação, expressa ou tácita, atribui certeza e liquidez apenas à parcela do
direito creditório utilizado na DCOMP homologada.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Uma vez parcialmente afastados os argumentos apresentados para
desconsideração dos créditos utilizados para compensação das estimativas que
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
11
compõe o saldo negativo em litígio, deve ser ele recomposto para imputação aos
débitos compensados. (Acórdão no 1101-000.998, de 06/11/2013.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELA INTEGRANTE DO CRÉDITO. ORIGEM.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Inexiste na legislação de regência comando no sentido de impedir que
estimativas mensais integrantes do crédito indicado para compensação, que
tenham origem em homologação tácita de compensação promovida em
momento anterior, sejam consideradas como tais, isto é, como elemento
integrante do crédito apontado para encontro de contas posterior. (Acórdão no
1301-001.575, de 29/07/2014
35.
Dou provimento parcial à matéria para afastar a nulidade alegada e determinar que
o IR estimativa no valor de R$ 81.256,81 componha o saldo negativo de IR, ano-calendário 2003.
IR-Fonte. Juros sobre capital próprio.
36.
A decisão recorrida manteve a glosa de IR-fonte, no valor de R$ 12.000,00,
incidente no recebimento de juros sobre capital próprio (JCP), sob o fundamento de que o
recorrente não demonstrou que ofereceu a receita correspondente à tributação. Veja-se:
II. B - IRRF - Dos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP):
[...]
92. Pois bem. O interessado considerou o valor recebido a título de JSCP, como se
fosse recebimento de dividendos. Diz que, por um equívoco, lançou o valor dos
JSCP na linha 12 - “Rendas de Título de Renda Variável” – da Demonstração do
Resultado da DIPJ (e-fls.146).
Assevera que não houve prejuízo ao fisco porque que o valor recebido de JSCP
não foi excluído.
93. De acordo com o Razão apresentado, do período de 01/01/2003 a
31/12/2003 (e-fls.229), da Conta 7.1.5.20.20.001-0 – “DIVIDENDOS”, constam os
seguintes registros em 13/08/2003 e 30/12/2003:
Lançamento A- Recebimento de JSCP, em 13/08/2003:
Débito – conta 1.8.8.45.32-9 - valor: R$4.500,00
Histórico: valor ref. IRRF retido do recbto juros s capital próprio
CBLC 016/2003- DG
Débito - “s/ no” - valor: R$25.500,00
Histórico: recbto juros s capital próprio
Crédito – conta 7.1.5.20.20.001-0 – Dividendos – valor: R$ 30.000,00
Lançamento B- Recebimento de JSCP, em 30/12/2003:
Débito - conta 1.1.280.00.125-8 - valor: R$ 42.500,00
Histórico: recbto juros s capital próprio CBLC C. Circular 016/2003-
DG
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
12
Débito – conta 1.8.8.45.32-9 - valor: R$ 7.500,00
Histórico: valor ref. IRRF retido do recbto juros s capital próprio
CBLC C. Circular 016/2003- DG
Crédito – conta 7.1.5.20.20.001-0 – Dividendos – R$50.000,00
[...]
99. Todavia, o interessado não apresentou documentos que comprovem que o
rendimento de JSCP (que sofreu a retenção), registrado no Razão como
recebimento de dividendos, foi levado ao resultado do exercício e que dito
rendimento foi oferecido à tributação (lucro real).
100. Desta forma, não se trata aqui de mero erro de fato - sem prejuízo ao Fisco
como alega o interessado- e sim, da dedução indevida do IRRF incidente sobre o
JSCP recebido, uma vez que o interessado não comprovou que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação.
108. Conclui-se, portanto, que em relação ao IRRF incidente no recebimento de
juros sobre capital próprio, no valor de R$12.000,00, o interessado não
demonstrou que ofereceu a receita correspondente à tributação. A glosa deve
ser mantida.
37.
Note-se que a decisão recorrida analisou os lançamentos de JCP registrados como
dividendos no Livro Razão, confirmou que houve a retenção de IR. Todavia, indeferiu o crédito em
razão da não comprovação de que tal receita fora tributada.
38.
Em recurso voluntário, o recorrente reitera as alegações de primeira instância,
reapresenta o Livro Razão já analisado pela decisão recorrida (e-fls. 631) e como prova de que
ofereceu a receita de JCP à tributação apresenta Balancete Analítico Anual (e-fls. 632). Veja-se:
Com efeito, no ano de 2003, a Recorrente apropriou dois rendimentos de JCP
que, juntos, somaram a quantia de R$ 80.000,00. Tal valor é composto pelos
seguintes pagamentos de JCP, ambos pela fonte pagadora COMPANHIA
BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA ("CBLC"), CNPJ 60.777.661/0001-50:
i) em 13/08/2003, no importe de R$ 30.000,00, valor sobre o qual foi retido
IR/Fonte, sob código 5706, de R$ 4.500,00 (15%), resultando num rendimento
líquido de R$ 25.500,00; e
ii) em 30/12/2003, no importe de R$ 50.000,00, valor sobre o qual foi retido
IR/Fonte, sob código 5706, de R$ 7.500,00 (15%), resultando num rendimento
líquido de R$ 42.500,00.
A Recorrente, porém, contabilizou o recebimento dos JCP acima na conta contábil
7.1.5.20.20.001-00, relativa a dividendos, cujo Razão é nesta oportunidade
acostado aos autos (Doc. 04) e cuja imagem se reproduz parcialmente a seguir:
[...]
Não obstante ter sido contabilizado em meio aos dividendos recebidos, todo o
montante de JCP recebido conforme acima (R$ 80.000,00) foi oferecido à
tributação. De fato, a Recorrente apurou, na conta contábil de Dividendos, os
resultados de R$ 4.359,26 no 1o semestre de 2003 e de R$ 84.050,17 no 2°
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
13
semestre de 2003, totalizando os R$ 88.409,43. Todo esse montante de R$
88.409,43 foi levado à composição da conta 7.1.5.20-7, relativa a Rendas de
Títulos de Renda Variável, conforme o balancete analítico anexo (Doc. 05) [e-fls.
555; 632), cuja imagem se reproduz abaixo:

O valor de R$ 1.066.099,67 do grupo 7.1.5.20-7, de "Rendas de Títulos de Renda
Variável", foi levado à apuração do resultado da DIPJ do período, na Ficha 06 B,
linha 12 - Rendas de Títulos de Renda Variável, conforme imagem abaixo:
[...]
De outro lado, os valores relativos aos dividendos recebidos, no montante de R$
8.409,43 foram excluídos da base de cálculo do IRPJ, conforme pode-se
depreender da linha 24 da Ficha 09B da D1PJ:
39.
Em resumo, o recorrente aduz que ao excluir na apuração do lucro real o montante
de R$ 8.409,43 a título de dividendos, restou excluído o montante de R$ 80.000,00 de JCP
contabilizado indevidamente como dividendos.
40.
Em que pese o esforço probatório do contribuinte em apresentar o balancete
analítico para comprovar a exclusão do montante de R$ 80.000,00 de JCP na apuração do Lucro
real, não fora apresentado o Lalur, livro que permitiria aferir com exatidão referida exclusão.
41.
A meu ver, o elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para deferir o crédito de R$ 12.000,00 de IR-Fonte em análise, têm força probante
suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.

IR-Fonte. Receita de Comissões e Corretagens.
42.
Em relação ao IR-Fonte, código 8045, da fonte pagadora de CNPJ
n°01.861.016/0001-51, no valor de R$ 33.237,01, o despacho decisório (e-fls. 164) indeferiu o
crédito pelos seguintes motivos: ausência de carimbo da fonte pagadora no comprovante (e-fls.
40); inconsistência entre o CNPJ (33.644.196/0001-06) e a Razão Social (e-fls. 156) e não
localização dos pagamentos no sistema da Receita Federal.
43.
A decisão recorrida assentou que o recorrente apresentou novo comprovante de
rendimentos (e-fls.223) com o saneamento das imperfeições do informe original (carimbo da
fonte pagadora e inconsistência no CNPJ), todavia manteve a glosa em razão de o contribuinte não
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
14
comprovar o recolhimento, os quais não foram localizados nos sistemas da RFB. Veja-se:
109. Quanto à glosa da retenção efetuada pela fonte pagadora CNPJ:
01.861.016/0001-51, IRRF (8045), no valor de R$33.237,01, o interessado, na
manifestação de inconformidade, apresenta novo comprovante de rendimentos
(e-fls.223), sanando as imperfeições do informe original apontadas pela
autoridade administrativa (carimbo da fonte pagadora e inconsistência no CNPJ).
110. No entanto, a autoridade administrativa condicionou a dedução das
retenções de IR à apresentação dos respectivos comprovantes de recolhimento,
sob o código 8045.
[...]
112. A Instrução Normativa SRF no 380, de 2003, determina no art. 16, que o
recolhimento do tributo seja feito pelo beneficiário dos rendimentos, nas
hipóteses elencadas no art. 15 da citada instrução, in verbis:
[...]
113. O interessado (instituição financeira) nada alegou quanto à exigência de
apresentação dos recolhimentos relativos às retenções (cód.8045).
114. Desta forma, embora o interessado tenha apresentado o informe de
rendimentos, retificado mas sem a apresentação do recolhimento do imposto
retido, mantenho a glosa da retenção do IRRF (cód.8045), relativo à fonte
pagadora CNPJ: 01.861.016/0001-51, no valor de R$33.237,01.
44.
Em recurso voluntário, o recorrente alega equívoco nos recolhimentos relativos às
retenções realizadas pela fonte pagadora FAR FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA., CNPJ
01.861.016/0001-51, no valor de R$ 33.237,01 (e-fls. 223), uma vez que foram efetuados pela
própria fonte pagadora, embora sujeito à tributação na fonte por auto recolhimento (código
8045).
45.
Alega ainda impossibilidade de retificação de Darf em razão do transcurso do prazo
de cinco anos e que a prova do equívoco no recolhimento pode ser feita mediante análise dos
comprovantes de arrecadação dessas retenções feitos em nome da fonte pagadora e ora
acostados aos autos (e-fls. 603-630).
46.
É certo que em razão do transcurso do prazo de cinco anos não é possível ao
recorrente retificar os Darfs. Ocorre que os referidos Darfs juntados aos autos não provam que os
recolhimentos efetuados se referem àqueles relacionados no informe de rendimento
apresentado.
47.
Ao analisar os Darfs apresentados pelo recorrente (e-fls. 603-630) e comparar os
com os valores de IR-Fonte que constam do informe de rendimentos (e-fls. 223) nota-se não haver
nenhuma semelhança. Veja-se:
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
15

48.
Nestes termos, nego provimento em relação à matéria e mantenho a glosa de IR-
Fonte no montante de R$33.237,01 em razão da não comprovação de pagamento.

Prescrição
49.
Por fim, o contribuinte alega que se alguma parte das dívidas porventura ficar em
Comprovante rend.
Valor
11/01/2003
jan-03
159,71
18/01/2003
jan-03
1.971,54
15/02/2003
fev-03
2.711,72
15/02/2003
fev-03
235,72
15/03/2003
mar-03
319,72
15/03/2003
mar-03
2.407,57
12/04/2003
abr-03
5.324,26
12/04/2003
abr-03
400,35
17/05/2003
mai-03
2.090,84
17/05/2003
mai-03
143,85
24/05/2003
mai-03
19,16
14/06/2003
jun-03
358,49
14/06/2003
jun-03
2.385,36
12/07/2003
jul-03
2.477,75
12/07/2003
jul-03
603,14
19/07/2003
jul-03
36,94
26/07/2003
jul-03
94,33
09/08/2003
ago-03
290,91
16/08/2003
ago-03
4.436,17
06/09/2003
set-03
79,19
13/09/2003
set-03
2.910,28
11/10/2003
out-03
91,36
18/10/2003
out-03
5.114,43
18/10/2003
out-03
54,76
08/11/2003
nov-03
98,65
15/11/2003
nov-03
4.154,88
13/12/2003
dez-03
3.211,93
13/12/2003
dez-03
91,83
42.274,84
33.237,01
DARF's Contribuinte
Valor
Total
3.700,89
2.376,72
4.256,82
3.523,06
2.657,42
3.405,64
2.042,44
1.896,78
3.830,29
1.640,72
1.905,46
2.000,77
Per. Apuração
3.212,16
4.727,08
2.989,47
5.260,55
4.253,53
3.303,76
2.131,25
2.947,44
2.727,29
5.724,61
2.253,85
2.743,85
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000271/2009-69
16
aberto, uma parcela dessas dívidas não poderá ser cobrada, pois foi atingida pela prescrição e
deverá, na proporção dessa prescrição, ser excluída da eventual Carta Cobrança.
50.
Aduz que a matéria não impugnada e consolidada definitivamente desde quando
esgotado o prazo para a impugnação do Despacho Decisório (a ciência do Despacho Decisório pela
Recorrente deu-se no dia 24/06/2009 e o prazo para a impugnação da matéria, portanto, esgotou-
se no dia 24/07/2009) deveria ter sido desmembrada e cobrada em processo diverso.
51.
Nego provimento à matéria porquanto o julgamento deve se ater a fatos e não a
hipóteses. Eventual cobrança, se for caso, deve ser questionada no momento oportuno e na
instância própria.

Conclusão
52.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração que: i) os valores
originais de estimativa de IR nos montantes de R$ 57.015,10, R$ 42.376,76, R$ 23.130,34 e R$
61.463,53 devem compor o saldo negativo de IR, ano-calendário 2003; ii) reanalisar o IR-Fonte de
R$12.000 decorrente de JCP à luz do balancete analítico anual e o Livro Razão, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 663
DF CARF MF
Original